Tribunal: TJDFT
Processo: 0767450-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu prejudicial de mérito de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
2. No caso, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 22/11/2022 (ID 46889401), em conjunto com a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, comprova a não ocorrência da prescrição.
3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
5. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
6. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 10.11.2022, no valor de R$21.554,51.
7. Contudo, ainda se considerada as informações acerca de atualização contidas na Declaração, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na Declaração emitida pela Gerência de Cadastro.
8. Haja vista a informação contida na Declaração de que a prescrição não foi analisada naquela oportunidade, o reconhecimento da dívida na situação em tela também decorreu das afirmações contidas na contestação, as quais apontaram que o crédito objeto da presente demanda está aguardando o pagamento.
9. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente.
10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$21.554,51, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (10.11.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.
12. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.